Tribunal: STF
Processo: ARE 1595213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547-24, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 12.514-11. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Às execuções fiscais ajuizadas pelos conselhos de fiscalização profissional, deve ser aplicada a Lei nº 12.514-11 e não a Resolução nº 547-24, do Conselho Nacional de Justiça, em razão do princípio da especialidade. II - A aplicação da Resolução nº 547-24, do Conselho Nacional de Justiça, às execuções ficais resultaria na inviabilidade da cobrança judicial das anuidades devidas aos conselhos, cujos valores somados, em sua esmagadora maioria, são inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que depende do atendimento de particular condição de procedibilidade criada pela lei. III - Recurso provido”. (eDOC 124, p. 5)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que, na origem, extinguiu-se a execução fiscal, por falta de interesse processual. Sustenta-se que a Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Afirma-se que o Tema 1.184 da repercussão geral trata da possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, considerando a eficiência administrativa e a possibilidade de protesto do título. Aduz-se que, nessa oportunidade, o  Supremo Tribunal Federal decidiu que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa. 
Assevera-se que a resolução do CNJ 547/2024 veio a regulamentar a aplicação do Tema 1.184, estabelecendo que, antes de ajuizar a execução fiscal, o exequente deve tentar a solução administrativa do débito e, em caso de execução já em curso, solicitar a suspensão do processo para a adoção de medidas administrativas. 
Aduz-se que o Tema 1.184 do STF estabelece que, em execuções fiscais de baixo valor, a ausência de interesse de agir pode justificar a extinção do processo, considerando a eficiência administrativa e a possibilidade de protesto do título, com a devida regulamentação pela Resolução 547/2024 do CNJ. Nesse sentido, defende-se que  o Conselho Nacional de Justiça, em recente consulta, assentou que referida resolução incide sobre as execuções fiscais ajuizadas pelos conselhos de fiscalização profissional.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta que a aplicação ao caso do tema 1184, o qual  estabelece que, em execuções fiscais de baixo valor, a ausência de interesse de agir pode justificar a extinção do processo, considerando a eficiência administrativa e a possibilidade de protesto do título, com a devida regulamentação pela Resolução 547/2024 do CNJ. Nesse sentido, afirma que o Conselho Nacional de Justiça assentou que referida resolução incide sobre as execuções fiscais ajuizadas pelos conselhos de fiscalização profissional.
A esse respeito, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1355208, Relatora Ministra Cármen Lúcia, firmou a seguinte tese, objeto do Tema 1184: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 
Diante disso e considerando, dentre outros fatores, o impacto das execuções fiscais na morosidade do Poder Judiciário e o custo individual de cada ação, de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), segundo as Notas Técnicas nº 06-2023 e 08-2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos da Corte Suprema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos seguintes termos:
(...)
Todavia, apesar do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, entendo que a referida resolução não se aplica às execuções fiscais ajuizadas pelos conselhos de fiscalização profissional, uma vez que dispõem de lei própria, a Lei nº 12.514-11, que é resultado da conversão da Medida Provisória nº 536-11. 
A citada Lei nº 12.514-11 , em seu art. 8º, criou condição de procedibilidade para o ajuizamento de execução fiscal pelos conselhos de fiscalização profissional ao estabelecer patamar mínimo para cobrança, nos seguintes termos: “Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente. ” Referido dispositivo foi alterado pela Lei nº 14.195-21 e passou a ter a seguinte redação: “Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4º desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6º desta Lei, observado o disposto no seu § 1º.” Veja-se o que estabelecem o art. 6º, I, e seu § 1º:
(...)
Em outras palavras, a execução fiscal só pode ser ajuizada quando o débito for igual ou superior a cinco vezes a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), que corresponde a R$ 2.500,00, devidamente corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC no período de outubro de 2011, mês em que entrou em vigor a Lei nº 12.514-11, até o mês anterior ao do ajuizamento da execução fiscal. Essa a vontade do legislador em relação aos conselhos de fiscalização profissional. 
Por sua vez, o art. 8º, § 2º, da referida Lei nº 12.514-11, também com nova redação dada pela Lei nº 14.195-21, estabelece que “Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.” Ou seja, não atendida a condição de procedibilidade da execução fiscal, optou o legislador pelo arquivamento dos autos sem baixa na distribuição e não pela extinção do feito. 
Assim, às execuções fiscais ajuizadas pelos conselhos de fiscalização profissional deve ser aplicada a Lei nº 12.514-11, dada a sua especialidade, e não a Resolução nº 547-24, do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de se inviabilizar a cobrança judicial das anuidades, cujos valores somados, em sua maioria, são inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que depende do atendimento de particular condição de procedibilidade criada por lei. 
Dessa forma, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à origem, para regular prosseguimento do feito, à luz da Lei nº 12.514-11”. (eDOC 124, p. 2-3)

Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com base na legislação aplicável, consignou que às execuções fiscais ajuizadas pelos conselhos de fiscalização profissional deve ser aplicada a Lei 12.514/2011, dada a sua especialidade, e não a Resolução 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(RE 1.479.233 ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.6.2024)
Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.595.215, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.3.2026; e ARE 1.594.371, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.3.2026.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente